Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600371-47.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO KANARSKI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO KANARSKI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
26/07/2021
Número: 0600371-47.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/05/2021
Processo referência: 0600382-76.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600371-
47.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por requerente: Eleicao 2020 Joao
Kanarski Vereador, Joao Kanarski, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2020
e, ainda, condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da
quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 208,55 (duzentos e oito reais e cinquenta e
cinco centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
pelo candidato recorrente, qual concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido Social Democrático -
PSD, no município de Palmital/PR, desaprovadas face a irregularidade verificada na análise técnica
amparada na previsão constante do §2º-A do art. 23 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e do §1º
do art. 27 da Resolução 23.607/2019, qual seja: "o candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer". A referida resolução, em seu art. 5º, estabelece também que as doações
estimáveis em dinheiro compõem o elenco das doações sujeitas aos limites fixados na Resolução;
O §11 do art. 35 da Resolução nº 23.607/2019-TSE, por sua vez, estabelece que veículos utilizados a
serviço de campanha (caso da presente prestação de contas), decorrentes de cessão temporária,
são gastos eleitorais sujeitos ao registro e aos limites de gastos se forem declarados
originariamente na prestação de contas e se relatório semanal no qual conste o volume e valor dos
combustíveis utilizados; No parecer conclusivo, a analista de contas manifestou-se nos seguintes
termos: "Observa-se que na prestação de contas final, o candidato apresentou um veículo
GM/Monza, de sua propriedade, como receita estimável, proveniente de recursos próprios,
quantificada em R$ 600,00, o que ocasionou a extrapolação do limite de gastos com recursos
próprios, no valor mencionado acima. Por meio de petição, protocolada no PJE, o candidato
informa que ocorreu uma avaliação equivocada do valor do veículo e que realizou a correção). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO KANARSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JOAO KANARSKI (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)

JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40056
516
26/07/2021 13:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.281
RECURSO ELEITORAL 0600371-47.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO KANARSKI VEREADOR
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: JOAO KANARSKI
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA
USO
NA
CAMPANHA.
EXCLUSÃO
DOS
LIMITES
CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO
23.607/2019. SENTENÇA REFORMADA PARA APROVAR
AS CONTAS E EXCLUIR A MULTA APLICADA. RECURSO
PROVIDO.
1. Por força do
, o limite de valor da
princípio da razoabilidade
cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na
campanha deve receber o mesmo tratamento para as
doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas, de
modo que não se sujeita ao limite estabelecido para os
recursos próprios do candidato (art. 23, § 2º-A, da Lei
9.504/97 e art. 27, § 1º, da Resolução-TSE 23.607/2019).
Precedentes.
2. Assim, excluído o valor da doação estimável em dinheiro
referente a bem de propriedade do recorrente, não houve
extrapolação dos limites estabelecidos para os recursos
próprios.
3. Como o valor estimado para a cessão do veículo não
extrapola o limite legal (R$ 40.000,00), não houve excesso de
doação.
Num. 40056516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317054655800000039093692
Número do documento: 21072317054655800000039093692

4. Recurso Eleitoral conhecido e provido para aprovar as
contas e, em consequência, excluir a multa aplicada na
sentença.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por JOÃO KANARSKI, candidato ao cargo de vereador em Palmital, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR (ID 32883716) que
julgou suas contas desaprovadas, condenando-o ao pagamento de multa no valor equivalente
a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido ao percentual de gastos em relação ao
total de despesas de campanha, nesse caso, R$ 208,55 (duzentos e oito reais e cinquenta e
cinco centavos).
Em suas razões recursais (ID 32883816), sustenta o recorrente que:
o único
a)
fundamento utilizado para desaprovação foi a suposta extrapolação de uso de recursos
próprios do candidato;
as doações estimáveis referente a uso de bens móveis e imóveis do
b)
próprio candidato não se submetem ao limite do art. 27, §1º, da Resolução n.
26.607/2019-TSE, mas, sim, por analogia, ao §3º do mesmo dispositivo que fixa o limite em R$
40.000,00 (quarenta mil reais);
a interpretação normativa é controversa, visto que faculta a
c)
terceiros doações de recursos estimáveis até R$ 40.000,00, enquanto o próprio candidato não
pode utilizar da mesma benesse, ficando restrito a 10% do limite total de gastos da campanha,
que para o município de Palmital é irrisório (R$ R$ 1.799,45) para candidato a vereador; d)
não houve ato de má-fé ou doloso, apenas interpretação do sistema normativo para integrá-lo
no ponto omisso, sendo certo que se separar os recursos estimáveis dos recursos financeiros
próprios, nota-se que não houve extrapolação do limite;
é possível deduzir dos valores de
e)
uso de recursos próprios do candidato os valores despendidos com advogado e contador,
conforme preceitua o art. 4º, §5º, da Resolução nº 23.607/2019-TSE, que no caso em comento
foram R$ 400,00 (quatrocentos reais);
assim, eventual extrapolação seria de R$ 208,55
f)
(duzentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos, valor que não leva à desaprovação das
contas, haja vista a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
no caso
g)
de se entender pela manutenção da decisão que desaprovou as contas do candidato,
subsidiariamente espera seja afastada a multa imposta pela absoluta ausência de dolo e/ou
má-fé, bem como por ausência de prejuízo para a idoneidade da prestação de contas, já que
eventual excesso decorreu de uso de recursos estimáveis; e
sucessivamente, por força dos
h)
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, seja reduzida a penalidade imposta, na
Num. 40056516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317054655800000039093692
Número do documento: 21072317054655800000039093692

medida em que a norma estabelece a fixação de multa em até 100% da quantia em excesso,
devendo ser demonstrada gravidade para aplicação no máximo legal, o que não ocorreu na
sentença.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a
fim de serem aprovadas as contas com ressalvas e, sucessivamente, para, ao menos, ser
afastar ou reduzida a penalidade imposta.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para o fim de afastar a multa (ID 34924866).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO KANARSKI,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, em Palmital, em face da sentença pela qual foram
julgadas desaprovadas suas contas de campanha.
Nota-se que, conforme destaca o recorrente, a desaprovação deu-se,
exclusivamente, em razão de uma única irregularidade, consistente no excesso de R$
na utilização de recursos
208,55 (duzentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
próprios, já que o candidato aplicou R$ 2.008,00 de recursos próprios em sua campanha, o que
extrapolaria o limite fixado nas normas de regência.
Com efeito, entendeu-se na sentença que esse valor a título de recursos próprios
estaria em desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
“
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer”, devendo ser considerado nesse limite tanto o montante financeiro quanto
as doações estimáveis em dinheiro, nos termos do art. 5º da citada Resolução.
Para fins de registro, é importante consignar que no relatório conclusivo também
havia sido apontada outra irregularidade passível de desaprovação, ou seja, a existência de
fornecida
despesa efetuada pelo candidato e que não consta na prestação de contas final
à Justiça Eleitoral, através do SPCE, além do pagamento referente a tal despesa não ter
sido realizado por meio das contas bancárias abertas pelo candidato para esta
finalidade, pois não foi registrada nos extratos bancários.
Todavia, essa suposta irregularidade foi considerada sanada pela sentença,
nos seguintes termos:
Num. 40056516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317054655800000039093692
Número do documento: 21072317054655800000039093692

9. Em sede de diligências houve a juntada de documentação e apresentação de contas
retificadoras. Do ID 81246763 constam notas de devolução e Declaração de MARIA
APARECIDA NALDONY FRANCO, responsável pela empresa MARIA APARECIDA
NALDONY FRANCO EIRELI EPP, na qual afirma que a emissão das notas fiscais se
deu por erro do funcionário da empresa. Nessas condições, dou o apontamento por
sanado.

Assim, embora no Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral seja mencionado
que a suposta omissão de despesa também teria fundamentado a desaprovação das contas,
na origem a irregularidade foi considerada sanada.
O exame, portanto, fica restrito à única irregularidade que acarretou a reprovação
das contas.
Segundo o Relatório Preliminar (ID 32879966), o valor dos recursos próprios
superaria em R$ 208,55 o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme o seguinte quadro:
LIMITE DE
GASTOS PARA O
CARGO (R$)
10% DO LIMITE
DE GASTOS (R$)
RECURSOS
PRÓPRIOS (R$)
% RECURSOS
PRÓPRIOS EM
RELAÇÃO AO
LIMITE DE
GASTOS
17.994,54
1.799,45
2.008,00
11,16

A fim de melhor entender a controvérsia, analisados os demonstrativos da
presente prestação de contas, tem-se que foram os seguintes os recursos próprios
arrecadados pelo candidato:
cessão de uso do veículo MARCA GM MONSA CLUB ANO
a)
1994 COR AZUL, originalmente estimada em R$ 600,00 e cujo valor foi alterado na prestação
de contas retificadora para R$ 300,00; e
02 depósitos, realizados na data de 15/10/2020,
b)
respectivamente, nos valores de R$ 408,00 e R$ 1.000,00, totalizando R$ 1.408,00 em
recursos financeiros próprios.
Logo, no montante de R$ 2.008,00 apontado pelo setor técnico de recursos
próprios estão computados os seguintes valores: R$ 600,00 de receitas estimáveis em dinheiro
e R$ 1.408,00 em recursos financeiros.
Intimado daquele relatório preliminar, o candidato apresentou contas retificadoras
e assim se manifestou:
O limite de 10% é de R$1.799,45 e o candidato gastou R$ 2008,00 ultrapassando
11,16%, na realidade o que ocorreu foi uma avaliação equivocada do valor do veículo
utilizado como cessão de bens moveis segue no SPCE a correção deste valor. (ID
32880066)
Num. 40056516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317054655800000039093692
Número do documento: 21072317054655800000039093692

Apreciando tais justificativas, no parecer conclusivo entendeu o setor técnico que
“Em prestação de contas retificadora, o candidato alterou o contrato, reduzindo em R$ 300,00 o
valor inicialmente estabelecido, com a aparente intenção de maquiar a extrapolação do limite.
”.
Por isso, recomenda-se a desaprovação das contas quanto a este item
Intimado acerca do parecer conclusivo, o candidato manifestou-se sustentando
que

“o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) não deve ser computado para fins de apuração do
limite do uso de recursos próprios, exceto se extrapolar os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
previsto no art. 27, §3º, aplicável por analogia em face da omissão do legislador em regular a
o que não restou acolhido pela
hipótese para uso de bens de propriedade do candidato”,
sentença.
Por sua vez, o candidato em seu recurso reitera o argumento de que as doações
estimáveis referentes a uso de bens móveis e imóveis do próprio candidato não se submetem
ao limite do art. 27, §1º, da Resolução n. 26.607/2019-TSE, mas, sim, por analogia, ao §3º do
mesmo dispositivo que fixa o limite em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
O recurso deve ser provido.
A Lei 9504/97, assim disciplina a matéria:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
o
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei
.
nº 9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
(..)
Num. 40056516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317054655800000039093692
Número do documento: 21072317054655800000039093692

Conforme se denota, nos artigos acima transcritos é estabelecido o limite de 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e o limite de
financiamento com recursos próprios do candidato em 10% (dez por cento) do limite total de
gastos para o cargo.
No entanto, existe uma exceção, prevista no § 7º do artigo 23 da Lei nº
9.504/1997, relativamente às doações estimáveis em dinheiro:
§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
o
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Tal exceção também é reproduzida pelo § 3º do art. 27 da Resolução de regência,
nos seguintes termos:
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas
à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais)
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º)

Assim, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado de R$ 600,00 não
deve ser computada para o limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019,
diante do contido no § 3º, do mesmo artigo.
Nesse ponto, esta Corte já entendeu que, embora a redação do § 3º da citada
norma se refira ao
, por coerência e razoabilidade, o tratamento dado as doações
caput
estimáveis de terceiros também deve ser aplicado ao caso de bem de propriedade do próprio
candidato.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EMENTA:
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA.
RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido pelo
§ 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem de
propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.
(TRE/PR – RE 0600638-69.2020.6.16.0085, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
08.04.2021, publicado no DJE nº 66, de 13.04.2021)
Num. 40056516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317054655800000039093692
Número do documento: 21072317054655800000039093692

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E §
1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação
do Princípio da Razoabilidade.
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve
ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado parcial provimento para excluir a multa aplicada na
sentença aprovando as contas.
(TRE/PR – RE 0600480-14.2020.6.16.0085 – Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 22/04/2021,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 80, de 29 de abril de 2021)

Logo, no presente caso, não houve a suposta extrapolação de R$ 208,55.
Note-se que o total dos valores financeiros doados pelo próprio candidato para a
sua campanha, de R$ 1.408,00, não extrapola o limite estabelecido na legislação para o
município de Palmital, visto que inferior a R$ 1.799,45, montante correspondente a 10% do
limite de gastos para o cargo ao qual concorreu, assim como o valor da cessão de seu veículo
estimada em R$ 600,00 também não extrapola o limite de R$ 40.000,00, de modo que não
houve excesso de doação.
É importante ressalvar, por fim, que o abastecimento do veículo com recursos da
campanha, embora mencionado na sentença, não serviu de fundamento para a desaprovação.
E contra isso não houve recurso do Ministério Público Eleitoral.
Por esses fundamentos, o voto é para ser dado provimento ao recurso, a fim de
aprovar as contas, afastando-se a multa imposta pela sentença

DISPOSITIVO
Em face do exposto,

dá-se provimento ao recurso para APROVAR, sem
as contas prestadas por JOÃO KANARSKI, referente às eleições de 2020,
ressalvas,
afastando-se a multa imposta pela sentença.
Num. 40056516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317054655800000039093692
Número do documento: 21072317054655800000039093692

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600371-47.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO KANARSKI VEREADOR,
JOAO KANARSKI - Advogado do(a) RECORRENTE: ALDECI SANDRO PIEROG - PR0063302 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.07.2021.
Num. 40056516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317054655800000039093692
Número do documento: 21072317054655800000039093692